Tribunal: TJMT
Processo: 1062670-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062670-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDIVAM DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 622.396.191-04 (RECORRENTE), JESSICA APARECIDA COSTA PRADO - CPF: 039.073.571-08 (ADVOGADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A falha na prestação do serviço resta evidenciada por meio das gravações e dos protocolos de atendimento constantes nos autos, que demonstram a completa suspensão dos serviços de telefonia, apesar de reiteradas tentativas do consumidor de solucionar o problema na esfera administrativa.

2. A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

3.

A interrupção injustificada do serviço essencial configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais, uma vez que causou transtornos significativos ao consumidor, que permaneceu incomunicável.

4.

O quantum fixado na sentença (R$ 5.000,00) não observa integralmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo razoável a sua redução para R$ 3.000,00, em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ para fixação do valor da indenização por dano moral.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou
procedentes
os pedidos declinados na inicial, tendo inclusive condenado a
parte recorrente
ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer seja reduzida a condenação em danos morais.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, por seus próprios termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025